Tribunal: STF
Processo: ARE 1559939
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  Antônio Leite Barbosa interpõe agravo (eDoc 39), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 38) que, com fundamento no enunciado n. 279 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 34) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (eDoc 29):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO VEREADOR EVIDENCIADA – PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA ACUSAÇÃO CALUNIOSA – ENTREVISTA REALIZADA POR TELEFONE E VEICULADA EM SITE DE NOTÍCIAS – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE GARANTIA – MANIFESTAÇÃO DE VEREADOR E PREFEITO À MÍDIA EM RELAÇÃO A PROJETO DE LEI NÃO APROVADO – ACUSAÇÕES POR PARTE DO VEREADOR – EXCESSO NA CONDUTA NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO PARLAMENTAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts.  5º, X, e 29, VIII, da Constituição Federal sustentando que o Tribunal de origem teria afastado a incidência dos limites constitucionais impostos à imunidade parlamentar municipal, deixando de reconhecer o abuso no uso da prerrogativa, além de não enfrentar adequadamente as provas produzidas.

Considerando a tese fixada no Tema n. 469 da repercussão geral, o Presidente desta Corte determinou a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem (eDoc 44) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 47).

É o relatório. Decido.

2. Ao amparo da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não restou demonstrado, de forma inequívoca, excesso ou abuso por parte do parlamentar, ora recorrido, razão pela qual se impôs o reconhecimento da imunidade material, considerando-se que as manifestações impugnadas foram proferidas em contexto político-administrativo e relacionadas ao exercício do mandato, conforme se extrai do voto condutor (eDoc 29, fls. 4 - 6):

No caso em análise, diferente do entendido pelo Julgador a quo, não verifico o alegado excesso, pois a matéria veiculada no site de notícias inclui manifestação de ambas as partes, vereador e prefeito, acerca de projeto de lei reprovado na câmara.  
Para melhor elucidação colaciono a matéria que deu azo ao ajuizamento da demanda:
[...]
Observa-se que a matéria tem início dizendo que o vereador havia feito graves acusações contra o prefeito para conduzir a reprovação do projeto de lei e destaca a declaração com o seguinte teor:“...se tiver muito dinheiro, o prefeito rouba demais”. Há em trecho seguinte informação de que o prefeito manifestou-se no sentido de a rejeição ao projeto ter ocorrido devido a motivações pessoais do vereador presidente da Câmara.  
Após a instrução da demanda e a oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes, a meu ver, não é possível constatar, indene de dúvidas, o alegado excesso apontado na exordial.  
Isso porque as testemunhas do requerido afirmaram estar presentes do seu lado durante a ligação telefônica que deu origem a matéria e que não houve nenhuma afirmação caluniosa, especialmente o trecho em que se afirma que prefeito “roubaria”.  
De outra via, ao ser ouvido na condição de testemunha, o jornalista autor da notícia afirmou que o período dos fatos era de grande disputa política, que tudo que consta no texto certamente foi dito, mas não tem gravação ou registro da entrevista.  
Com efeito, ausente comprovação inequívoca acerca do excesso, a manifestação do vereador quando do exercício desta função, está coberta pela imunidade parlamentar material, não havendo que se falar em responsabilização civil.  Ademais, afastada a frase em destaque na matéria, todo o texto diz respeito à discussão do projeto de lei envolvendo os embates entre a gestão e oposição. Há um nexo causal entre as declarações e a função pública exercida.
[...]

Nesse contexto, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, em especial quanto à existência, ou não, de abuso na manifestação atribuída ao vereador e à credibilidade das provas produzidas, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente